Tribunal: CARF
Processo: 10120.729211/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729211/2012-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.108 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
CARAMURU ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é
consequência do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro,
procedente a tese de fundo.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão de
prazo para enfrentá-la e apreciação das teses de defesa capazes de infirmar o
quanto decidido pela instância inferior.
IRRETROATIVIDADE. CRÉDITO. PIS. COFINS.
A Lei 12.341/2011 entrou em vigor na data de sua publicação, 24 de junho de
2011, e o artigo 106 do CTN deixa absolutamente claras as hipóteses de
retroatividade da norma e, dentre elas, não se encontra a concessão de crédito
das contribuições.
CRÉDITO PRESUMIDO. BIODIESEL. 9 DE OUTUBRO DE 2013.
Entre 14 de dezembro de 2011 (data da publicação da Lei 12.546) e 9 de
outubro de 2013 foi possível a concessão de crédito presumido para a aquisição
de soja para produção de biodiesel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, nos termos do
voto da relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729211/2012-67
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729211/2012-67

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de Cofins – Mercado
Externo, referente ao 2° trimestre de 2011, no valor de R$840.186,31.
A contribuinte apresentou diversos pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação referentes a PIS/COFINS pagos a maior e de crédito acumulado dessas
contribuições decorrentes de exportação, durante o período compreendido entre abril de 2010 a
junho de 2012. Em decorrência disso, foi iniciada fiscalização com a finalidade de verificar a
apuração dos valores solicitados, através do MPF no 0120100201300983.
Como resultado dessa fiscalização, diversos pedidos de ressarcimento foram
indeferidos, bem como compensações não foram homologadas, em razão da glosa de créditos
admitidos pelo contribuinte na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS não-cumulativos
nas operações sintetizadas pela DRJ, a seguir listadas (e-fls. 199/200):
1. Despesas de Armazenagem e Fretes:
a. Fretes entre estabelecimentos - CFOPS 6501/6502: não se amoldam às hipóteses
legais de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, nem a frete na operação de
venda, visto que não se trata de venda, mas apenas remessa de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica;
b. Fretes - Glosas Diversas: o conhecimento de transporte no 85372, de 31/05/2012, do
emitente CNPJ no 00.924.429/0001- 75, no valor de R$ 179.449,04, refere-se a um frete
na aquisição de bens utilizados como insumo (entrada), e não de saída como apurado
pela autuada;
c. Despesas de armazenagem não comprovadas: apuração de créditos de notas fiscais
estornadas nas competências 04, 09 e 10/2010;
d. Despesas de armazenagem extemporâneas (06/2011): apropriação de despesas com
armazenagem incorridas no período de fevereiro/2004 a junho/2011 (R$
229.245.228,95) na competência junho/2011, sem a retificação das DACON, bem como
o aproveitamento de créditos prescritos;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729211/2012-67

2. Serviços Utilizados como insumos;
3. Despesas de Energia Elétrica (01/2011): valor apurado a maior pela contribuinte
4. Bens Utilizados como Insumos: notas fiscais de pessoas físicas e/ou não encontradas;
5. Créditos Presumidos:
a. aquisição de sebo destinadas à produção de biodiesel no período anterior a 15 de
dezembro de 2011: art. 47-B da Lei no 12.546/2011 c/c o art. 8o da Lei no 10.925/2004;
b. estornos de crédito presumido, decorrente da venda no mercado interno de farelo de
girassol: arts. 54 e 55, §5o da Lei no 12.350/2010;
c. estornos de crédito presumido, decorrente da venda no mercado interno de farelo de
soja: arts. 54 e 55, §5o da Lei no 12.350/2010 (anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011);
d. glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo: a
parcela de soja utilizada na produção de biodiesel não proporciona o direito de a
empresa se beneficiar dos créditos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade. No
tocante ao presente processo, as alegações limitam-se apenas ao item 5, alíneas "c" e "d" (e-fls.
120/133):
a) Cerceamento de defesa, uma vez que o Despacho Decisório hostilizado não
especificou de forma clara quais as matérias contidas no relatório são
aplicáveis ao caso em espécie. Além de confuso e de difícil compreensão,
possui motivação . genérica, englobando, inclusive, matérias não afetas ao
presente pedido de ressarcimento;
b) O presente processo deveria ser julgado conjuntamente com o Processo
10120.725254/2015-16;
c) Do estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão de
farelo de soja - a Lei n. 12.350/2010 teve alguns dispositivos alterados pela
Lei n. 12.431/2011, com a inserção de novos comandos, sem que houvesse
modificação do art. 64, que vincula a vigência da Lei à data de sua publicação.
Pelas regras legislativas, a norma que introduz alteração a outra tem função
transitória, de modo que, depois de aprovada, o que passa valer são as regras
da. norma alterada, e não da modificadora. Diante disso, a partir de janeiro de
2011 a Requerente passou a ter direito ao crédito presumido com fundamento
no art. 64 da Lei n. 12.350/2010 e art. 22 da Instrução Normativa RFB n.
1.157/2011;
d) Da glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção
de farelo – a condição para fruição do beneficio é o emprego da matéria-
prima na produção desses bens com destinação específica. No caso em tela, a
contribuinte demonstrou que toda a soja, sem exceção, foi utilizada na
produção de mercadoria destinada a alimentação humana ou animal, sendo
que o óleo resultante do mesmo processo não interferiu na produção do farelo
que faz jus ao crédito.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729211/2012-67

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 197/214):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM neles previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
SOJA.
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) anteriormente à publicação da Lei no 12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011)
No voto, a DRJ reconhece ter adotado os mesmos fundamentos constantes do
Processo no 10120.725254/2015-16 (e-fls. 206/213):
Do estorno do crédito presumido decorrente de venda com suspensão no mercado
interno de farelo de soja (item VI, alínea "a", do Relatório de Fiscalização –
Processos)
(...)

Tenho claro que o princípio da irretroatividade da lei é a regra. A norma se destina a ser
aplicada, em regra, aos casos presentes e futuros. Contudo, não tenho dúvida que há
leis que se aplicam a fatos pretéritos, mas, no caso em tela, uma vez que o art. 55 da Lei
no 12.431/2011 estabeleceu a sua vigência, não há em falar em retroatividade.
Por fim, quanto à alegação de a Instrução Normativa no 1.157/2011 permitir o "não
estorno" dos créditos referentes à incidência não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins decorrentes da aquisição de bens utilizados na elaboração de
produtos vendidos com suspensão da exigência das contribuições, no caso de venda de
farelo de soja, não merece prosperar, uma vez que esta normativa foi publicada antes
(17/05/2011) da Lei no 12.431/2011 (27/06/2011) e a Instrução Normativa no 1346, de
16 de abril de 2013, que deu nova redação ao § 1o do art. da Instrução Normativa no
1.157/2011, também não estabeleceu vigência retroativa à 01/01/2011.
Assim, entendo que o estorno do crédito presumido decorrente de venda com suspensão
no mercado interno de farelo de soja deva ser mantido.
Da glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo
(item 14 do Relatório de Fiscalização - Processos)
A fiscalização glosou parcialmente créditos presumidos da soja adquirida, por entender
que a parcela de soja utilizada na produção de biodiesel não proporciona o direito de a
empresa se beneficiar dos créditos do art. 8o da Lei no 10.925/2004. O entendimento da
fiscalização foi no sentido de que há direito ao crédito apenas quando aplicada à soja na
produção de mercadoria de origem animal ou vegetal destinada à alimentação humana
ou animal).
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729211/2012-67

Em outras palavras, o que a impugnante defende é que toda a aquisição de soja é para a
produção de "farelo de soja", sendo o biodiesel o subproduto.
De acordo com o "Memorial Descritivo do Processo de Produtivo Soja -decepção /
Preparação / Extração / Lecitina" apresentado pela contribuinte, diferentemente do
alegado, fica evidente que a soja adquirida é para a produção de óleo/biodiesel/lecitina,
sendo o subproduto da industrialização o "farelo de soja".
Contudo, não é o fato de o "farelo de soja" ser, ou não, o subproduto do esmagamento
da soja que determina a existência do direito ao crédito presumido, mas sim o fato de as
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, produzirem (a partir da soja) mercadorias
destinadas à alimentação humana ou animal (art. 8o da Lei no 10.925/2004).
Desse modo, inexistindo o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei
10.925/2004 em relação a insumos aplicados na fabricação de biodiesel — produto este
não destinado à alimentação humana e animal — há que se excluir/glosar os valores dos
insumos a eles aplicados da base de cálculo do crédito presumido informado pela
contribuinte em seu Dacon.
O Recurso Voluntário interposto repisa os principais argumentos da Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 223/232), tendo sido julgado em 23/04/2019, cujo acórdão foi assim
ementado (e-fls. 246/254):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM nele previsto.
CRÉDITO PRESUMIDO. BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
SOJA
É vedado o aproveitamento de créditos em relação à receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011)
O julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo
art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, sendo
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-006.073, de 23 de abril de 2019, proferido no
julgamento do Processo no 10120.729209/2012-98.
Foram opostos Embargos de Declaração pela contribuinte suscitando os vícios de
omissão e obscuridade (e-fls. 267/275).
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729211/2012-67

Os aclaratórios foram admitidos conforme Despacho de e-fls. 283/290:
DA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Em uma visita ao autos pode-se constatar que assiste razão à Embargante, visto que
referida preliminar foi arguida desde a 5Manifestação de Inconformidade, tendo sido
apreciada pela 6decisão de primeira instância e reiterada no subitem 72.1.1 do Recurso
Voluntário, não constando apreciação pela decisão embargada.
DA
OBSCURIDADE
QUANTO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO RELATIVOS A MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE
(...)
Confrontadas as peças processuais do presente processo e do processo no
10120.729209/2012-98, julgado através do Acórdão no 3401-006.073, de 23 de abril de
2019, o qual foi utilizado neste processo como representativo da controvérsia, se
evidencia preliminarmente, obscuridade na apreciação das matérias pelo acórdão
embargado, tal como suscitado pela embargante, o que deve ser submetido à opinião
soberana do colegiado, visto que as matérias: (a) Do crédito presumido na aquisição de
sebo para produção de biodiesel; e (c) Crédito presumido nas vendas no mercado
interno de "farelo de girassol", não fazem parte das matérias litigadas nos autos do
processo ora em exame.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, são conhecidos.
O julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art.
47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF 343, de 9 de junho de 2015, sendo definido como paradigma.
No presente caso, a Embargante requer seja reconhecida a alegada omissão no
tocante à alegação de cerceamento de defesa, bem como que seja sanada a obscuridade no
tocante à apresentação de argumentos estranhos à lide.
Conforme bem delineado no Acórdão n° 3803.004.496 da 3a Turma Especial, de
acordo com o art. 65 do RICARF, os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão
contiver obscuridade ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando houver
omissão de ponto sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar, com vistas à harmonia lógica e
à clareza da decisão, suprimindo óbices à boa compreensão e eficaz execução do julgado,
exercendo, assim, uma função corretiva e integradora.
Nesse trilhar, passo à análise individual dos vícios suscitados.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729211/2012-67

Omissão - Cerceamento de defesa
Conforme antecipado no relatório, a Embargante apresentou diversos pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação referentes a PIS/COFINS pagos a maior e de
crédito acumulado dessas contribuições decorrentes de exportação, durante o período
compreendido entre abril de 2010 a junho de 2012, sendo iniciada fiscalização com a finalidade
de verificar a apuração dos valores solicitados.
Dentre os vários processos, encontra-se o presente feito, que se limita às
verificações relacionadas ao estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão
de farelo de soja (item “6”, alínea “a”, fl. 90, do Relatório de Fiscalização – Processos) e glosa
parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo (item 14, fl. 91, do
Relatório de Fiscalização – Processos).
Desse modo, nada obstante as diversas verificações, todas as matérias foram
descritas de forma pormenorizada nos Relatórios de Fiscalização, sendo devidamente
explicitadas à contribuinte, de forma clara, não havendo qualquer prejuízo ao amplo direito de
defesa.
Corrobora tal assertiva o fato de que a Embargante apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário com alegações de mérito específicas em relação aos dois
pontos - estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão de farelo de soja e
glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo - o que demonstra
que teve pleno conhecimento de todos os aspectos inerentes à autuação, em condições de
elaborar todas as peças de defesa.
Nesse trilhar, oportuno o excerto do voto relativo ao Acórdão no 3401-009.169,
desta mesma turma, em relação ao mesmo contribuinte, julgado na sessão de 22/06/2021, de
relatoria do ilustre Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
2.2.2. Em assim sendo, resta absolutamente claro que o relatório fiscal aponta com
minúcias os motivos de parcial deferimento e o faz acompanhado de planilhas que
descrevem, item a item, o valor dos créditos. Intimada, a Embargante defendeu-se de
todos os fundamentos da fiscalização – não por outro motivo, aliás, teve seu recurso
parcialmente provido por esta Turma.
2.2.3. Desta feita, não obstante o tema da nulidade não tenha sido enfrentado pelo
Acórdão embargado, não há qualquer cerceamento do direito de defesa no presente
caso; a Embargante conheceu da acusação, dela se defendeu e teve todos os seus
argumentos conhecidos pela fiscalização e, agora, por esta Casa.
Sendo assim, de fato no acórdão prolatado, objeto dos presentes embargos, não
houve apreciação da alegação de cerceamento de defesa. No entanto, quanto ao cerne do
argumento, razão não assiste ao contribuinte.
Obscuridade – Matérias estranhas à lide
A alegada obscuridade deriva da menção no acórdão embargado às demais
divergências apontadas pela fiscalização, não tratadas no presente feito.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729211/2012-67

Considerando que a lide será resolvida pelo julgador, tal como foi posta,
pautando-se pela pretensão resistida, passa-se à análise específica dos pontos discutidos no
presente feito:
a) Crédito presumido decorrente de venda, com suspensão de farelo de soja
Para o contribuinte, a nova hipótese de crédito presumido de PIS e COFINS,
permitiria o creditamento dos estornos do CP decorrentes da venda, com suspensão de
PIS/Cofins, no mercado interno de farelo de soja realizados a partir de janeiro de 2011.
O fundamento utilizado, conforme sintetizado de forma louvável no citado voto
do Acórdão no 3401-009.169 é de que “não obstante a possibilidade de concessão do crédito em
liça tenha sido criada pela Lei 12.431/2011 a norma integrou-se à Lei 12.350/2010, passando a
viger, portanto, desde a data da publicação desta última norma; justamente por este motivo
dispõe o artigo 22 da Instrução Normativa RFB 1.157/11 pela produção de efeitos a partir de 1°
de janeiro de 2011”.
Com entendimento distinto, a Autoridade Fiscal procedeu ao estorno do crédito
presumido decorrente de venda com suspensão no mercado interno de farelo de soja, no período
de janeiro a maio de 2011.
Isso porque, conforme reiteradamente esclarecido nos autos, a Lei no 12.431/2011
entrou em vigor somente na data de sua publicação – 27 de junho de 2011, não havendo qualquer
ressalva em relação às exceções disciplinadas no artigo 106 do CTN, pelas quais uma lei nova
pode produzir efeitos pretéritos, alcançando atos praticados quando esta lei ainda não existia.
Outrossim, é de se observar que a Instrução Normativa no 1.157/2011 foi
publicada em 17/05/2011, ou seja, na vigência da ainda inalterada Lei no 12.350/2010, que
somente posteriormente teve o art. 55, § 5o, inciso II, modificado pela Lei no 12.431/2011.
No ordenamento jurídico, sobretudo na esfera tributária, a retroatividade das
normas é autorizada com reservas e em hipóteses expressamente definidas, tendo em vista que o
princípio da irretroatividade busca assegurar a previsibilidade das condutas reguladas, à luz do
primado da segurança jurídica no tempo, que orienta as cadeias normativas e assegura a
estabilidade das relações já consolidadas.
No caso em tela verifica-se um limite objetivo no tocante à produção de efeitos
pela Lei no 12.431/2011, que não pode alcançar operações realizadas anteriormente à sua entrada
em vigor, como defende a Embargante.
b) Crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo
O art. 47 da Lei no 12.546, de 2011, em sua redação original, dispunha acerca do
crédito presumido das contribuições a ser calculado sobre o valor de matérias-primas adquiridas
para insumos na produção de biodiesel, com vigência a partir de 15 de dezembro de 2011.
Posteriormente, o inciso III do art. 42 da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013,
revogou a partir de 10 de outubro de 2013, o art. 47 da Lei no 12.546, de 2011.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729211/2012-67

Em seguida, o art. 7o da Lei no 12.995, de 18 de junho de 2014, ao incluir o art.
47-B à Lei no 12.546, de 2011, permitiu a apuração daqueles créditos presumidos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do referido art. 47, em relação àquelas operações que
ocorreram durante o período de sua vigência, desde que a pessoa jurídica que os utilizasse não o
fizesse em concomitância à apuração do crédito tratado no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, em relação à uma mesma operação.
Nesse contexto, o cerne da controvérsia deveria residir no crédito presumido da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratava o art. 47 da Lei no 12.546/2011,
calculado sobre o valor das matérias-primas adquiridas entre 15 de dezembro de 2011 e 9 de
outubro de 2013 e usadas como insumo na produção de biodiesel.
Contudo, no caso em tela, houve glosa parcial dos créditos presumidos da soja
adquirida em relação à parcela de soja utilizada na produção de biodiesel, que não proporcionaria
o direito aos créditos disciplinados no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Ora, se a aquisição não proporciona crédito como produção de mercadoria
destinada à alimentação humana ou animal, é certo que entre 15 de dezembro de 2011 e 9 de
outubro de 2013, restou autorizado o creditamento como insumo na produção de biodiesel.
Dessa feito, também neste ponto adoto como causa de decidir as sólidas razões constantes do
referido Acórdão no 3401-009.169:
(...) 2.4.4. Desta forma entre 14 de dezembro de 2011 (data da publicação da Lei
12.546) e 9 de outubro de 2013 foi possível a concessão de crédito presumido para a
aquisição de soja para produção de biodiesel. Assim, independentemente de o óleo de
soja ser mero resíduo da produção do farelo (fato que deveria ser provado pela
Embargante, diga-se), é certo que a Embargante goza de direito ao crédito presumido
destas aquisições, qualquer que seja o seu destino final, o que nos leva à reversão da
glosa.
2.4.5. Para o período anterior a 14 de dezembro de 2011, o artigo 9° inciso III da Lei
10.925/04 concede suspensão das contribuições nas vendas de insumos a pessoas
jurídicas para a “produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o”. O artigo 8°
da mesma norma, concede crédito presumido das contribuições na aquisição de insumos
para a produção de mercadorias “destinadas à alimentação humana ou animal”. Como
resultado da simples equação jurídica temos que há suspensão das contribuições para a
venda de insumos destinados à alimentação humana ou animal (somente), como bem
destaca o artigo 4° inciso III da IN SRF 660/2006:
(...)
2.4.8. Assim, tendo em vista as balizas acima expostas, para o período anterior a 14 de
dezembro de 2011 de rigor a concessão de crédito básico na aquisição de soja de
pessoas jurídicas para a fabricação de biodiesel, limitado, entretanto, ao valor do crédito
pleiteado pela Embargante.
Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e voto pelo acolhimento dos
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca i) da nulidade do
despacho decisório, ii) da tese acerca da possibilidade de concessão de crédito presumido na
venda de farelo de soja iii) da tese acerca da possibilidade de concessão de crédito presumido na
aquisição de soja para produção de biodiesel e, em consequência, neste último item, reverter a
glosa concedendo crédito presumido das contribuições entre 14 de dezembro de 2011 e 9 de
outubro de 2013 e, anteriormente a 14 de dezembro de 2011, reverter a glosa nas mesmas
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.729211/2012-67

aquisições, limitado ao montante pleiteado pela Embargante, mantendo, no mais, integralmente a
decisão desta Turma.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital